Tribunal: TJDFT
Processo: 0718455-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718455-09.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE EWERTON NUNES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação, interposta por ANDRE EWERTON NUNES DE OLIVEIRA, contra sentença proferida na ação de revisão de cláusulas contratuais, na qual contende com BANCO ITAUCARD S/A. Na hipótese, o apelante não é beneficiário da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. De outro lado, pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, embora não tenha acostado documentos comprobatórios para concessão da benesse (ID 73873504). Foi intimado para demonstrar, objetivamente, a alegada situação de hipossuficiência, no prazo de cinco dias, em observância ao disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 74759733). Entretanto apresentou petição de ID 75036617, sem qualquer documento comprobatório da gratuidade. Ante a não verificação dos pressupostos para a concessão da gratuidade, intime-se a parte apelante para efetivar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007 do CPC, em homenagem ao princípio da cooperação, à boa-fé e ao dever de prevenção do julgador (arts. 5o a 10o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2025 15:06:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador